Tribunal: TJDFT
Processo: 0703339-42.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Acordo de não persecução penal. Homologação. Recurso. Falta de interesse.
Feito acordo de não persecução penal, que observou os requisitos exigidos, e não demonstrado que as condições impostas resultaram em qualquer prejuízo ao recorrente, que as aceitou, na presença de seu defensor, não tem ele interesse em recorrer da decisão que o homologou. Recurso em sentido estrito não provido.